Tribunal: TJSP
Processo: 1062708-34.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora que foi diagnosticada com câncer de tireoide e teve, como tratamento, indicação de procedimento cirúrgico (tireidectomia total) – Negativa de autorização pela ré, sob o fundamento de que o contrato estava em cumprimento de CPT (Cobertura Parcial Temporária), em razão de doença ou lesão preexistente – Procedência – Insurgência da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Autora que foi diagnosticada com câncer de tireoide e teve, como tratamento, indicação de procedimento cirúrgico (tireidectomia total) – Negativa de autorização pela ré, sob o fundamento de que o contrato estava em cumprimento de CPT (Cobertura Parcial Temporária), em razão de doença ou lesão preexistente – Procedência – Insurgência da requerida – Descabimento – Não é possível a negativa de tratamento ao argumento de doença preexistente se a operadora não realizou exame admissional prévio ao tempo da contratação – Inteligência da Súmula no 105, desta Corte – Cobertura parcial temporária que deve ser afastada, inclusive pelo fato de que a autora já era beneficiária de plano empresarial anterior, contratado com a própria ré – Dano moral configurado – Recusa injustificada para o procedimento cirúrgico indicado à autora que não se tipifica como de aborrecimento corriqueiro – Indenização fixada em R$10.000,00, que está dentro dos parâmetros desta Câmara – Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa – Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.